Tribunal: TJMT
Processo: 1008998-16.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008998-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA LIMA ROCHA - CPF: 080.195.731-19 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do
Verbete Sumular 359
, de que
“
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição
”
.

2.
A
obrigação se restringe ao
envio
de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa credora, logo, não é responsabilidade da Apelada a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na anotação negativa.

3. C
omprovado o envio da notificação para o endereço da devedora, o órgão mantenedor do cadastro exime-se de qualquer responsabilidade pois, de acordo com o Enunciado Sumular 404 do STJ,
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

4. N
ão ficou comprovado o abalo na esfera moral capaz de justificar o acolhimento do pleito de indenização
por dano

moral
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008998-16.2021.8.11.0003

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
Jessica Lima Rocha
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória c/c Danos Morais
, e condenou a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que não foi notificada da inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Salienta que os documentos apresentados pela Recorrida não demonstram o envio da notificação válida, haja vista a ausência do comprovante de entrega da correspondência.

Acentuou que o ato ilícito decorrente da negativação indevida, sem prévia notificação, ocasionou danos de ordem subjetiva, os quais merecem ser indenizados.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença mediante a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões da
Boa Vista Serviços S.A
. no ID. 107643467.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que
Jessica Lima Rocha
ingressou com
Ação Declaratória c/c Danos Morais
em face da
Boa Vista SCPC.

Na peça vestibular narrou, em apertada síntese, que teve seu nome lançado no rol de inadimplentes por suposta dívida com a empresa
F S DA SILVA PAIM ME
no valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais); contudo, disse que não fora previamente notificada pela empresa Ré.

Sustentou que a conduta ilícita da Requerida lhe causou danos e prejuízos que merecem ser indenizados.

Assim, pugnou pela inversão do ônus da prova, declaração de ilegais os registros negativos de seu nome no cadastro da Apelada ante a falta de notificação prévia, e pela condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Insatisfeita,
Jessica Lima Rocha
interpôs recurso de Apelação
Cível a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio do
Verbete Sumular 359
, de que
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição.

Do extrato anexado no Id 107642496, verifica-se que o nome da Apelante foi inserido no registro negativo do SCPC em 06/02/2020, referente à dívida no valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais), constando como credora a empresa
F S DA SILVA PAIM ME.

Não se pode perder de vista que a Apelada é o órgão mantenedor do banco de dados do SCPC (Serviço de Proteção ao Crédito), portanto, é imperiosa a aplicação do Enunciado Sumular 359 do STJ ao caso concreto.

No que tange à notificação prévia, verifica-se que em 27/01/2020 foi elaborada “Carta de Aviso de Débito”, enviada em 03/02/2020, direcionada à Apelante para, nos termos do art. 43, § 2º do CDC, comunicar-lhe sobre o lançamento do débito no banco de dados do SCPC.

Importante salientar que a obrigação da Apelada se restringe ao
envio
de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa credora, logo, não é responsabilidade da Apelada a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na anotação negativa.

Ademais, comprovado o envio da notificação para o endereço da devedora, o órgão mantenedor do cadastro exime-se de qualquer responsabilidade pois, de acordo com o Enunciado Sumular 404 do STJ,
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Por corolário, não ficou comprovado o abalo na esfera moral capaz de justificar o acolhimento do pleito do Autora/Apelante quanto à indenização pelos danos de ordem subjetiva.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DO ORGÃO DE MANUTENÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PREVIA DA INSCRIÇÃO – ENVIO EM ENDEREÇO ERRADO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A notificação previa de que trata o art. 43, 2º do CDC, considera-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor” Precedentes do STJ.
(TJMT. RI 10007227120198110033. Relator Des. Sebastiao de Arruda Almeida. Turma Recursal Única. Julgado em 17/02/2020. Publicado em 18/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, § 2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 43, § 2º, do CDC expressamente prevê que a “abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”; assim, de acordo com a legislação vigente, a comunicação deve ser realizada previamente à inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, a fim de oportunizar ao mesmo o pagamento imediato da dívida, a retificação de dados ou, ainda, as providências necessárias a evitar situações constrangedoras. 2. A comunicação do consumidor tem que ser prévia à inscrição e é de obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor (STJ, Súmula n.359). 3. . Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação.
(TJMT. Apelação 00008259320168110003. Relator Joao Ferreira Filho. Julgado em 12/02/2019. Publicado em 18/02/2019).

Não comporta reparos, pois, a sentença.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foram fixados no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022